Tribunal: TJMT
Processo: 0002439-90.2004.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002439-90.2004.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIDNEY ANTONIO BORGES - CPF: 240.674.581-34 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), LEONICE MENDONCA BORGES - CPF: 580.479.801-49 (APELANTE), SIMONDES FRAGA SILVEIRA FILHO - CPF: 362.157.321-68 (APELADO), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO), LEONICE MENDONCA BORGES - CPF: 580.479.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO CONFORME PORTARIA 249/2020.

E M E N T A

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXTINÇÃO - INERCIA DO AUTOR - CONTESTAÇÃO OFERTADA - LIDE INSTAURADA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o autor dado causa à extinção do processo por abandono, é de direito sua condenação no pagamento de honorários em favor do procurador da parte adversa.

Nos termos do disposto no §2o, do artigo 85, do NCPC, os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico alcançado, devendo, ainda, na hipótese de impossibilidade de seu aferimento, incidir sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por SIDNEY ANTONIO BORGES, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de prestação de contas no. 2439-90.2004.811.0024 (cód. 12008), julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC; condenando a parte exequente ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Sustenta o apelante que a r. sentença se mostra contrária ao princípio da causalidade, eis que neste sentido, poderia até se extinguir a execução sem julgamento de mérito, mas jamais, condenar a exequente em custas e honorários da fase de execução.

Argumenta que pela análise dos andamentos encartados acima descritos (retirados do sistema apolo), verifica-se que o executado e sua patrona, mesmo intimados para a audiência de instrução, quedaram-se inertes, não colaborando com a justiça e lealdade em respeito ao princípio da boa fé.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para que seja julgada extinta a ação sem resolução do mérito; portanto, sem a condenação dos exequentes em honorários advocatícios, em consonância ao princípio da causalidade.

Contrarrazões. (id. 22511985/22511986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por SIDNEY ANTONIO BORGES, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de prestação de contas no. 2439-90.2004.811.0024 (cód. 12008), julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC; condenando a parte exequente ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo a análise.

A r. sentença julgou extinto o processo, após constatar o abandono da causa pelo autor, nos seguintes termos:

"No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as providencias cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. A parte autora permaneceu inerte, prejudicando assim o bom andamento da demanda, além de não ter sido localizada no endereço indicado nos autos.

Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo único, do CPC. (...)

Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o endereço atualizado, assim, não tendo a parte exequente atualizado no processo o endereço onde seria encontrada, haja vista que a tentativa de localização da parte fora infrutífera (fls. 240 e 242), deve este processo ser extinto sem o julgamento do mérito.

À vista dessa circunstância, aliada ao fato de que a parte exequente não promoveu as diligencias que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.".

Em seguida o MM. Juiz decidiu ainda: " Condena-se a parte exequente ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2, do artigo 85 do CPC".

Nota-se que, devidamente intimada a parte exequente, ora apelante, para se manifestar nos autos, acerca do valor atualizado da dívida, sob pena de extinção, este se manteve inerte, conforme consta na certidão de fl. 235.

Ocorre, que diante da inércia do procurador da parte autora, fora reiterada a ordem por meio da decisão, que determinou a intimação pessoal do autor para que cumprisse o determinado; referida intimação não se efetivou, conforme (fls. 240 e 242), pelo motivo “AUSENTE”.

Contudo, não se pode perder de vista que a manutenção do endereço atualizado constitui dever das partes expresso no art.77, V do CPC.

Presumindo-se válidas, nos termos do art.274, parágrafo único, do mesmo diploma, as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Assim, além da regular intimação do procurador acerca da obrigação imposta, inerte quanto ao cumprimento, a intimação pessoal da parte presume-se válida, uma vez que não cumpriu seu dever de mantê-lo atualizado perante o juízo.

Ademais, a parte requerida compareceu aos autos e ofertaram a peça de defesa, o que demonstra que a relação processual foi instalada, o que leva à condenação em honorários daquele que desistiu do pedido como determinado pelo art. 90 do CPC.

É neste sentido a posição deste Tribunal:

"Tendo a autora dado causa à extinção do processo por abandono, é de direito sua condenação no pagamento de honorários em favor do procurador da parte adversa". (APELAÇÃO CÍVEL No 1.0570.04.003538-0/002 - relator DES. ESTEVÃO LUCCHESI)

Por fim, no que tange ao valor arbitrado, verifico que também não merece reforma a r. sentença, eis que, fora observado o disposto no art. 85, parágrafo segundo do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020